Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. DEPÓSITOS JUDICIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJDFT. ÓBICE AO PEDIDO. LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. INTENÇÃO DE IMPEDIR A EXAÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA.
1. No bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, pleiteada pelo Distrito Federal, o então Presidente deste eg. TJDFT, em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 11/3/2022, deferiu o pedido, que visava à suspensão de medidas liminares proferidas em mandados de segurança, nas quais os nobres magistrados determinaram a suspensão, durante todo o exercício de 2022, da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) do ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes desse imposto.
2. Posteriormente, em 11/4/2022, Sua Excelência deferiu o pedido de extensão da decisão anterior, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” .
3. A mencionada decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto.
4. Autorizar o depósito judicial de valores controvertidos, nos moldes como pleiteia a recorrente, para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS, com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, iria de encontro à determinação exarada pelo Presidente deste eg. TJDFT na Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000.
5. A decisão proferida pela Presidência do TJDFT visou a obstar a grave lesão à economia pública que seria causada pela suspensão da exigibilidade do tributo no âmbito distrital, o que poderia repercutir diretamente nos serviços que são colocados à disposição da população, como a saúde e a segurança pública.
6. A incidência do art. 151, inciso II, do CTN diz respeito aos créditos tributários já constituídos, hipótese distinta da verificada quando a contribuinte objetiva obstar a própria cobrança da exação fiscal.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.